Tribunal: TJDFT
Processo: 0755349-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS TESES RELEVANTES. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação mantendo a sentença que julgou parcialmente o pedido deduzido em ação de cobrança de valores oriundos de contrato firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição no exame das teses relativas à prestação dos serviços, à subsistência do vínculo contratual, à limitação temporal da cobrança e ao pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso concreto, todas as questões apresentadas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, ou seja, o vínculo contratual diante da ausência de notificação para sua resolução, a natureza fixa da remuneração mensal e a inexistência de fundamento jurídico para limitar a cobrança a outubro de 2023. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser suprida.
5. A alegação de contradição não encontra respaldo, pois o acórdão não apresenta incompatibilidade interna entre a fundamentação e a conclusão. Ressalte-se que não cabe, em sede de embargos, pretender confronto com entendimento da parte ou com decisões de outros tribunais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. O embargante busca rediscutir matérias já apreciadas pelo colegiado, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
IV. CONCLUSÃO
8. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses essenciais ao julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e CC art. 473.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EDcl no RMS 32946/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15/12/2015, DJe 18/12/2015.